Tribunal: TJES
Processo: 5000371-48.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000371-48.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MARIA SEBASTIANA DUQUE PEDROTI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000371-48.2022.8.08.0020

ORIGEM:
Juízo de Guaçuí - 1ª Vara

R
ECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
MARIA SEBASTIANA DUQUE PEDROTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA E FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE CONSUMO. CANCELAMENTO CONTRATUAL. QUITAÇÃO DADA EM FAVOR DA CONSUMIDORA. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida AYMORE, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito impugnado e a condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2).
No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pela Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento,
tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

(3).
No que se refere à responsabilidade da Recorrente em relação aos fatos narrados à exordial (consistentes em inexecução do contrato de prestação de serviços odontológicos pela corré ODONTOCOMPANY), destaco que esta Turma Recursal, em caso similar, já firmou entendimento no sentido de reconhecer a pertinência da responsabilização da instituição financeira. Nesse sentido, leia-se
in verbis
: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ADUZ, O AUTOR, TER FIRMADO COM A PRIMEIRA REQUERIDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA EXTRAÇÃO DE PARTE DOS SEUS DENTES E COLOCAÇÃO DE IMPLANTES NO VALOR TOTAL DE R$9.250,00 (NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). O AUTOR DEU R$750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) DE ENTRADA E PARCELOU O RESTANTE DO VALOR EM 24 (VINTE E QUATRO) VEZES DE R$486,88 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), QUE FOI FINANCIADO PELO SEGUNDO RÉU. RELATA QUE OS SERVIÇOS FORAM MAL PRESTADOS E SEQUER CONCLUÍDOS, TENDO O PROMOVENTE APENAS RETIRADO OS DENTES.
MESMO APÓS PROCURAR O PROCON NÃO HOUVE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: “1. DECRETAR a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e financiamento então convencionados entre as partes, como dos autos consta, para os devidos fins, e 2. CONDENAR as rés solidariamente a pagarem o valor de R$7.500,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da última citação realizada (03/05/2022) e correção monetária desta sentença (25/10/2022).” RECURSO INOMINADO DO SEGUNDO REQUERIDO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PUGNANDO POR SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA POR SER MERO AGENTE FINANCIADOR E, EM MATÉRIA MERITÓRIA, PELA REFORMA DA SENTENÇA OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HÁ FALAR-SE EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE NA MEDIDA EM QUE INTEGROU A CADEIA DE CONSUMO AO FINANCIAR O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEVE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDER DE FORMA SOLIDÁRIA COM O PRIMEIRO RÉU, PERANTE O CONSUMIDOR RECORRIDO, UMA VEZ QUE TODOS OS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONDEM POR EVENTUAIS FALHAS.
EM RELAÇÃO AO CONTRATO FIRMADO, ASSIM DISPÔS A SENTENÇA: “(...) Também porque o contrato de crédito apresentado pelo 2ª ré possui vínculos inafastáveis de conexão, coligação ou interdependência com o eventual contrato de prestação de saúde recomendado pela 1ª ré em (des)favor do autor, como preceituam as disposições do artigo 54-F, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, já que a oferta e disposição de mencionado financiamento bancário realizou-se por mediação da própria fornecedora dos serviços odontológicos em questão, tendo a correspondente proposta de empréstimo sido inclusive oferecida no local da atividade empresarial da fornecedora dos préstimos clínicos financiados, local onde o contrato principal foi celebrado. Portanto, diante desta conexão, coligação ou interdependência contratual tem-se, nos termos do artigo 54-F, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que a invalidade ou a ineficácia do contrato principal, no caso, o negócio de saúde, implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja atrelado, razão pela qual a 2ª ré guarda plena aptidão subjetiva para a causa, já que inteiramente vinculada aos fatos jurídicos e consequências jurisdicionais postos sob debate.” QUANTO AO PLEITO DE RETORNO AO STATUS QUO ANTERIOR, OU SEJA, PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO AO RECORRENTE, É INCONTROVERSO QUE O AUTOR RECEBEU PARTE DO TRATAMENTO, BEM COMO EFETUOU PARTE DOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. RESOLVENDO-SE A QUESTÃO POR COMPENSAÇÃO, CONFORME BEM FUNDAMENTADO NA SENTENÇA DE PISO. OS DANOS MORAIS ARBITRADOS SÃO DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
” (TJES; Recurso Inominado 5007359-49.2021.8.08.0011,
2ª Turma Recursal; Rel. Dr. Grécio Nogueira Grégio; Julg. 19/04/2023).

(4). Dessa forma, considerando a identificação da inexecução do serviço contratado após o cancelamento contratual levado a efeito (inclusive com declaração de quitação expedida pela corré ODONTOCOMPANY), irretocável a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito que originou as cobranças indevidas sofridas pela consumidora.

(5). Ademais, também devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem, registrando-se que o montante arbitrado se
encontra inclusive, em patamar inferior em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 3.000,00), haja vista a inexistência de recurso interposto pela parte autora e a observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido p
elo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)